Tribunal: TJBA
Processo: 0502590-98.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502590-98.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO

APELADO: YTATIANA SILVA COUTINHO COSTA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SERVIDORA CONTRATADA ANTES DA CF/88. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/1970 (ARTS. 88 E 89). DIREITO ADQUIRIDO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ANTES DA REVOGAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES SOBRE ART. 19 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJBA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – A controvérsia reside no direito da agravada, contratada antes da vigência da CF/1988, a implementação do benefício de complementação de aposentadoria, previsto no artigo 89, da Lei n.º 1.018/1970, revogado Estatuto dos Funcionários Municipais de Ilhéus.

2 – A referida legislação garantia a todos os servidores públicos municipais o direito a proventos integrais, conforme artigos 88 e 89.

3 – Impõe destacar que a Súmula 359 do STF determina que os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reúne os requisitos para a aposentadoria.

4 – Compulsando detidamente os autos, restou comprovado que a recorrida foi contratada na data de 02/01/1988, para exercer a função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, tendo trabalhado até a data da sua aposentação em 31/09/2014 (ID 69468614). Verifica-se que o último salário bruto percebido pela servidora foi no valor de R$ 4.343,00 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais) (ID 69468614). A carta de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, calcula como RMI o valor bruto de R$2.061,35 (dois mil sessenta e hum reais e trinta e cinco centavos) (ID 69468614).

5 – Muito embora a aposentadoria da agravada tenha se dado em momento posterior à revogação da Lei 1.018/70, a servidora já preenchia os requisitos necessários para a aposentação quando da vigência da nova lei, que revogou o aludido estatuto em 27.3.2013, (art. 4º da Lei municipal n.º 3.654/2013), de forma que já lhe seria assegurado o direito à complementação de aposentadoria.

6 – Com efeito, consolidou direito adquirido que não pode ser suprimido pela legislação posterior. Inexiste ofensa aos artigos 37, inciso II, ou 40 da Constituição Federal, pois não se trata de transposição para carreira estatutária, mas apenas de preservação de vantagem previdenciária prevista em lei municipal específica.

7 – Nestas condições, é devido o pagamento da diferença dos valores existentes entre o que era efetivamente recebido e o que efetivamente está sendo pago pelo INSS, a título de complementação, nos termos da legislação de regência.

8 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos funcionais reivindicados pela parte recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0000070-50.2010.8.05.0196, agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA e agravada YTATIANA SILVA COUTINHO COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III